Tribunal: TJPA
Processo: 0037022-47.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037022-47.2013.8.14.0301
APELANTE: MARIA LUCIA FALCAO DA ROCHA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA ADMITIR A COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COMO PACTUADO, DESDE QUE NÃO HAJA ACUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS OU REMUNERATÓRIOS E NEM COM A CORREÇÃO MONETÁRIA OU A MULTA. DECISÃO CORRETA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – IMPROVIDA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE JUROS MORATÓRIOS NO CONTRATO, MAS TÃO SOMENTE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA: analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial.

II-
O contrato juntado aos autos prevê no Taxa de Juros Anual 21,41%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,63%), pois 12 x 1,63% é igual à 19,56
%, posto isso, j
á

é
suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

III-
Diante da previsão de comissão de permanência, impossível cumulação com multa ou demais encargos.

IV -
Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0037022-47.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA FALCAO DA ROCHA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
MARIA LUCIA FALCAO DA ROCHA
, inconformada com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito, movida em face de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Consta da inicial da ação que a requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante no valor de R$ 23.899,99 (vinte e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), em 60 parcelas mensais de R$ 627,87 (seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, anatocismo, cláusula mandato, indexadores alternativos, flutuação de taxas e comissão de permanência, onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, inversão do ônus da prova, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Deferido o pedido de Justiça Gratuita, bem como o pedido de antecipação de tutela, tão somente para que o réu se abstenha de incluir ou retire, caso já incluído, o nome da autora em qualquer banco de dados de proteção ao crédito (ID 1341042 - Pág. 2).

Contestação apresentada (ID 1341043).

Réplica apresentada (ID 1341045).

Audiência realizada, sem conciliação (ID 1341046 - Pág. 10).

Sentença proferida (ID 1341047), onde foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para admitir a cobrança da comissão de permanência como pactuado, desde que não haja acumulação com juros moratórios ou remuneratórios e nem com a correção monetária ou a multa.

Apelação interposta
pela autora (ID 1341048) onde sustenta a recorrente
: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados; 3)

afastamento dos juros de mora aplicados.

Contrarrazões pelo banco (ID 1341049).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0037022-47.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA FALCAO DA ROCHA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para admitir a cobrança da comissão de permanência como pactuado, desde que não haja acumulação com juros moratórios ou remuneratórios e nem com a correção monetária ou a multa.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados; 3)

afastamento dos juros de mora aplicados.

PRELIMINARMENTE
, defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova técnica.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial. Acrescento que a parte autora não requereu a prova pericial durante a instrução (não peticionou e nem abordou o assunto em audiência), apenas na inicial fez requerimento genérico com ressalvas
“protesta pela prova documental que acompanha e as demais que se fizerem necessárias no decorrer da instrução processual; todas em direito admitidas, sem a exclusão nenhuma, pericial caso houver necessidade devendo ser esta arcada pelo Requerido”.

Em audiência
(ID 1341046 - Pág. 10) o juiz ainda

se manifestou da seguinte forma
“Não havendo provas a serem produzidas, venham os autos conclusos para sentença.”.

Esse é o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Rejeito a preliminar e passo a análise meritória.

MÉRITO:

O apelante defende a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados
, no entanto, nota-se que o contrato traz expressamente essa possibilidade (ID 1341044 - Pág. 10), no ponto “5 - ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO”, portanto não prospera a alegação do apelante.

Vejamos o que
Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

Assim, a capitalização de juros pode ter periodicidades diversas, seja mensal, semestral ou anual, e tudo deve ser previsto no contrato.

Desse modo, diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, na leitura do contrato, o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O contrato juntado aos autos prevê no
Taxa de Juros Anual
21,41%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (
1,63%
), pois 12 x
1,63%
é igual à 19,56

%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização.

Quanto aos juros de mora, da análise do contrato verifico previsão apenas de

multa de 2% e comissão de permanência 12% ano.

Acerca da comissão de permanência
, o entendimento pacificado é de que sua incidência somente é devida em caso de mora, sendo necessária a previsão contratual

de forma expressa, no entanto, sua cobrança não pode ser cumulada com os juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e correção monetária, bem como o seu valor não pode exceder a soma dos encargos remuneratórios e moratórios estabelecidos no contrato
.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou acerca do tema:

Súmula 30:
A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis.

Súmula 294:
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato
.

Súmula 296:
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada
ao percentual contratado.

Súmula 472:
A cobrança de comissão de permanência - cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
- exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Assim, é visível no contrato a cumulação de comissão de permanência de 12% com multa de 2%, portanto, a multa deve ser afastada, bem como a cumulação com juros moratórios, remuneratórios ou correção monetária, conforme a sentença.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos
.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021